Tribunal: TJMT
Processo: 1012205-95.2024.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012205-95.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAROLAINE GREICY KELLY NASCIMENTO - CPF: 049.181.151-95 (APELANTE), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), WALLACE MORAIS DE AMORIN - CPF: 049.115.671-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pleito de desclassificação para uso próprio. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 dias-multa. A defesa requereu a desclassificação da conduta para a infração prevista no art. 28 da mesma norma.

II.
Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes dos autos autorizam a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecentes para consumo próprio.

III.
Razões de decidir

3. A materialidade do crime restou comprovada por auto de apreensão, laudo pericial
e depoimentos
colhidos em juízo.

4. Os depoimentos dos policiais, considerados idôneos e harmônicos, confirmaram a traficância no imóvel e a confissão parcial da corré sobre a guarda da droga em favor do codenunciado.

5. As circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade
e
forma de acondicionamento, além das declarações do usuário e o histórico de suspeita da residência, indicam destinação comercial dos entorpecentes.

6. A negativa da prática delitiva e a alegação de uso pessoal não foram corroboradas por provas robustas que afastassem a destinação comercial da droga.

7. O conjunto probatório revela a prática de conduta típica descrita no art. 33 da Lei de Drogas, não sendo cabível a desclassificação para o delito de posse para uso próprio.

IV.
Dispositivo e tese
s

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

"1. A existência de entorpecentes fracionados, ocultos em diferentes locais da residência, somada a relatos de venda e histórico de denúncias, evidencia a prática do crime de tráfico. 2. A alegação de uso pessoal não se sustenta sem prova idônea e inequívoca da destinação exclusiva ao consumo próprio. 3. Depoimentos policiais, quando coesos e não contraditados por outros elementos, são aptos a fundamentar a condenação."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, caput; CPP,
arts
. 155 e 156.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Enunciado n. 3 e Enunciado n. 7 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

T
rata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Karolaine

Greicy
Kelly Nascimento
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
9ª Vara Criminal
d
e Cuiabá/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1012205-95.2024.8.11.0042
, condenando-
a
pela prática do delito de tráfico de drogas (
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
), à pena de
1
(
um
) ano e
8
(
oito
) meses de reclusão, em regime inicial
abert
o, bem como ao pagamento
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos.

A
apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
274150887
, postula a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para o próprio
consum
o, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Nas contrarrazões, constantes no ID
276016378
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso
, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
276522385
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
270729867
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 02 de março de 2021, por volta das 16h00min, na avenida A, n° 17, quadra 12, bairro Jardim Mossoró, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados
WALLACE MORAIS DE AMORIM
e
KAROLAINE GREICY KELLY NASCIMENTO
, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante por terem em depósito
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta o Grupo de Apoio Bravo, VTR 7F48, estando em rondas pelo bairro Jardim Mossoró, avistou o momento em que um homem saiu pelo portão da residência de n° 17, localizada na avenida A, o qual ao perceber a presença da viatura dispensou algo no chão e retornou para dentro da casa, deixando o portão entreaberto.

Dessa forma, o policial militar Sargento Almir Souza dos Santos, ao verificar o objeto dispensado pelo homem, constatou que se tratava de
01 (uma) pedra de substância análoga a cocaína
; então, configurado o flagrante os agentes solicitaram que o suspeito retornasse para fora, porém
o mesmo
se recusou, ocasião em que foram avistados no quintal do imóvel os denunciados Wallace e
Karolaine
.

Nesse ínterim, devido à desobediência apresentada pelo suspeito, depois identificado como Antônio de
Padua
Rodrigues da Silva, e em decorrência do encontro de substância análoga a entorpecente, os policiais militares adentraram no quintal da casa e abordaram os três indivíduos, bem como procederam a busca pessoal neles, tendo sido encontrada com o denunciado Wallace a
quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais)
, e no bolso da denunciada
Karolaine

01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína
.

Em entrevista com Antônio, os agentes o questionaram acerca da origem da droga dispensada por ele, ocasião em que este informou que havia comprado com o denunciado Wallace, e pago o valor de R$ 20,00 (vinte reais); nesse momento o denunciado Wallace se exaltou e começou a dizer para Antônio que ele estava lhe “entregando”, além de proferir ameaças como a de que
Antonio
“iria se ver com ele”.

Ato contínuo, os policiais militares questionaram os denunciados se dentro da residência havia mais entorpecentes, oportunidade em que a denunciada
Karolaine
informou que sim, dentro do bolso de uma calça jeans de sua propriedade; então dando sequência a ação os agentes adentraram a residência, onde foram conduzidos pela denunciada
Karolaine
até um cesto de roupas sujas onde se encontrava a referida calça, sendo assim encontradas
10 (dez) porções de substância análoga a cocaína.

Foi ainda conferida outra peça de roupa que estava no cesto, sendo
esta
uma bermuda feminina, ocasião em que foram localizadas, dentro de uma bolsinha pequena, que estava dentro de um bolso da referida bermuda,
05 (cinco) trouxinhas de substância análoga a cocaína
.

Nesse momento a denunciada
Karolaine
revelou que estava guardando o entorpecente para seu esposo, o ora denunciado Wallace, mas só tinha conhecimento das substâncias encontradas em sua calça jeans. Ademais, ressalta-se que ao ser dada voz de prisão para os denunciados, o denunciado Wallace se exaltou não permitindo que os agentes o algemassem, se debatendo em ato de resistência
a
prisão, sendo necessário o uso de técnicas de controle e submissão para proceder o algemamento.

Tendo em vista que durante a ocorrência Antônio de
Padua
Rodrigues da Silva alegou que havia comprado a porção de entorpecente, dispensada por ele, com o denunciado Wallace, e que já havia feito isso outras vezes, foi dada voz de prisão a ele também, bem como depois foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência
n.°
316.5.2021.3088, na data de 02/03/2021, em seu desfavor (ID 89726561).

O laudo pericial n.º 3.14.2021.73610-01, acostado às fls. 12/13-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo a
encontrada na calça da denunciada
Karolaine
, 01 (uma) pedra de tonalidade amarelada, acondicionada no interior de sacola plástica transparente, fechada por grampos metálico, pesando
0,28 g
(vinte e oito centigramas) e
as encontradas na residência
, 10 (dez) pedras de tonalidade amarelada, sem qualquer tipo de invólucro, pesando
2,16 g
(dois gramas e dezesseis centigramas) e 05 (cinco) porções de material sólido, de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, envoltas individualmente em fragmentos plásticos de cor branca, fechadas por nó do próprio plástico, formando embalagens do tipo "trouxa", pesando
5,39 g
(cinco gramas e trinta e nove centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria
n.°
344/ ANVISA/MS.

Referido laudo ainda atestou que o entorpecente apreendido com o usuário Antônio, sendo 01 (uma) pedra de tonalidade amarelada, acondicionada no interior de sacola plástica transparente, fechada por grampos metálicos, pesando
2,59 g
(dois gramas e cinquenta e nove centigramas), apresentou resultado POSITIVO para
COCAÍNA.

Em sua declaração em sede policial, no ID89726561, Antônio revelou que é usuário de drogas, mas negou ter dito que já comprou e/ou havia comprado drogas com o casal denunciado.

Interrogado à fl. 15-IP, o denunciado Wallace afirmou que é usuário de drogas e que a única droga apreendida pertencente a ele, era a que foi encontrada em sua bermuda e que os policiais “plantaram” o flagrante, bem como negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Em relação a Antônio,
o mesmo
revelou que Antônio estava cortando os galhos da árvore do vizinho e foi em sua residência somente para beber água.

Por sua vez, em seu interrogatório, à fl. 22-IP, a denunciada
Karolaine
informou que a droga apreendida não pertence a ela, além de negar qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Além disso, contou que Antônio é seu conhecido e estava cortando a árvore do vizinho e foi até a casa dela apenas para beber água.

Em cumprimento a ordem de serviço
n.°
2021.9.7092, no ID 89726559, foi realizada investigação posterior com o objetivo de apurar acerca do envolvimento dos denunciados Wallace e
Karolaine
com o tráfico de drogas. Assim, os investigadores de polícia se diligenciaram ao local em que ocorreu o fato, onde em entrevistas com vizinhos apuraram que “(...)
Karolaine
e Wallace são pessoas com atitudes suspeitas pela vizinhança, a casa em que residem recebe bastante visita de todo tipo de pessoa, sendo que o horário de maior movimento é no período noturno. Acreditam que nessa residência funciona uma boca de fumo, pois no começo deste ano, houve uma batida da polícia militar e drogas foram encontradas no interior da casa; que existem comentários no bairro que o casal possui vínculo com uma facção criminosa conhecida como CV, e que além de serem usuários, praticam o comércio de drogas nesse endereço (...)”. Outros vizinhos disseram que é comum diversas pessoas procurarem por informações da casa de “KAROL”. Os investigadores de polícia ainda relataram que muitos entrevistados relataram sentir medo de comentar sobre os denunciados, temendo represálias futuras, já que se comenta que ambos são faccionados do” Comando vermelho” na região do bairro Jardim Mossoró.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a suspeita levantada após o usuário Antônio ter dispensado substância entorpecente, bem como a denunciada
Karolaine
ter revelado que dentro da residência, em uma calça pertencente a ela havia mais drogas, a qual ao ser localizada também descortinou o encontro de mais trouxinhas de cocaína, já embaladas e prontas para a venda ilícita, além do fato do usuário Antônio ter revelado que comprou o entorpecente dispensando por ele com o denunciado Wallace, bem como que já havia comprado drogas com o casal de denunciados anteriormente, somado as informações obtidas em investigação posterior, evidenciam que os denunciados Wallace e
Karolaine
comercializavam drogas para auferirem lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas e apreendidas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra ambos os denunciados.

[...].
Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que houve a apreensão de substâncias entorpecentes em poder d
a
apelante, consoante se vê dos seguintes documentos:
auto de apreensão
(ID 270729428 - p. 18
-
19)
;
laudo pericial
(ID
270729428 p.

20
-
23
);
relatório policial (ID. 270729857 p.5
-7)
.

No que concerne à autoria, a defesa postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que os entorpecentes apreendidos
consigo
se destinavam unicamente ao consumo pessoal.

Todavia, no que tange
o
pleito
de

desclassificatório não assiste razão
à

apelante, uma vez que
a
magistrad
a
concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas nas duas fases da persecução penal que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto
a
apelante tenha negado em juízo a referida prática delitiva, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória.

Ademais, é imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
a
apelante não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou
a
magistrad
a
, devendo, pois, ser mantida a sentença condenatória nesse ponto.

Com efeito,
se
extrai dos autos que os policiais
Ramon da Silva Souza
e
Almir Souza dos Santos
narraram em juízo os detalhes da ocorrência, afirmando que
durante patrulhamento no bairro puderam avistar
um
indivíduo
que dispensou algo no chão
,
na frente de uma
residência
e
,

por decorr
ência de já haver
uma suspeita
acerca
das pessoas que moravam
naquela residência
,
decidiram
adentrar na residência
, onde
foi
localizado
diversos entorpecentes
,
conforme se vê do material audiovisual encontradiço
n
o
ID

270729918
.

Eis os depoimentos dos referidos agentes públicos [
Ramon da Silva Souza
e
Almir Souza dos Santos
], extraídos da degravação constante nas contrarrazões do Ministério Público (ID
276016378
):

[...]
Ramon da Silva Souza
:
Que

e
stavam
em patrulhamento pela via e avistaram um suspeito saindo da residência de KAROLAINE, então fizeram a

abordagem no senhor Antônio, que estava na posse de drogas, porém jogou no chão. Ao verificarem os fatos, retornaram e pediram para ele sair para fora, para ser abordado,
o mesmo
não saiu e como o portão estava semiaberto e ele já estava na prática do crime, adentraram o quintal e encontraram KAROLAINE e seu esposo Wallace. Ao realizarem a entrevista, perguntaram a KAROLAINE se havia mais entorpecentes na casa e
a mesma
entregou porções de pasta base; que em revista no imóvel, localizaram mais entorpecentes, mas ela não sabia da existência do restante e estaria guardando as porções que estavam na roupa para seu esposo Wallace. Na residência foram encontradas porções de pasta base e de cocaína. Explicou que KAROLAINE entregou porções que estavam em um short ou uma bolsa e falou que pertenciam a seu esposo, já as porções que foram dispensadas estavam com o usuário Antônio. O PM ainda esclareceu que o usuário Antônio confirmou que comprou a droga do esposo de KAROLAINE, o Wallace, e pagou R$ 20,00 (vinte reais), sendo que Wallace se exaltou com o usuário, por tê-lo entregado. Disse que aparentemente KAROLAINE não demonstrou surpresa nenhuma ao encontrarem as demais porções, pois já estavam utilizando a residência para o tráfico. Já em relação a drogas, KAROLAINE e Wallace assumiram a propriedade
” [...]

[...]
Almir Souza dos Santos
:

Q
ue estavam em patrulhamento e um indivíduo que estava saindo pelo portão, ao avistar a viatura, dispensou algo ao solo. O PM disse que a residência já havia sido alvo de outras abordagens pela equipe e se tratava de um local que pessoas alugavam para realizar comércio de entorpecentes. Em decorrência de já haver uma suspeita das pessoas que moravam ali, do ato de dispensa e de retorno a residência por parte do usuário, solicitaram que ele retornasse e verificarem que o material jogado ao solo se tratava de pasta base. No imóvel havia mais duas pessoas, Wallace e sua esposa KAROLAINE, a qual relatou que ali havia uma porção maior de pasta base, já o usuário confessou que adquiriu a porção
com Wallace, sendo que em buscas localizaram mais porções de cocaína. Esclareceu que havia uma porção que o usuário comprou de Wallace, que inclusive ficou bem nervoso por ter sido delatado; que KAROLAINE informou aos policiais que havia uma porção no bolso de uma calça, que pertencia aos dois, mas ela guardava e que em buscas no mesmo ambiente localizaram mais entorpecente, porém KAROLAINE relatou que só tinha conhecimento da pedra que ela mostrou e que dessa pedra eles retiravam as porções que eram vendidas individualmente. Disse que já havia denúncias da residência, mas não sabiam de quem se tratavam e que após essa ocorrência, KAROLAINE começou a alugar a casa para pessoas que fazem venda de drogas.

[...].

Como é cediço, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelos agentes, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente
a
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

E, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”
.

Em que pese as alegações da defesa no sentido de que a droga apreendida era destinada ao uso pessoal, ainda que tivesse ficado comprovado que
a
apelante é usuári
a
de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo.

A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.
”
.

O Ministério Público, por outro lado, se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pel
a
apelante, ao contrário del
a
, que, como dito acima, alegou ser apenas usuári
a
de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir, fic
ando
evidenciado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia ou mesmo o fornecimento gratuito para terceiro, é imperativa a manutenção da condenação de
Karolaine

Greicy
Kelly Nascimento

pelo crime tipificado no
art. 33, da Lei n
.
11.343/06
e não pelo delito de uso de entorpecentes.

Se isso não bastasse, deve ser salientado que para configurar o delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Dessa forma, não há como se cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas imputado a apelante para a posse de drogas para consumo próprio, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Nessa mesma linha intelectiva deve ser asserido que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Desse modo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pel
a
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pel
a
apelante.

Daí por que, impende-se reconhecer que a concatenação das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte d
a
apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua desclassificação para a conduta de posse para o próprio uso
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Karolaine

Greicy
Kelly Nascimento
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025